Tribunal: TJPA
Processo: 0806156-63.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806156-63.2022.8.14.0024

APELANTE: LUCILENE PEREIRA GUILHERME

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE GARANTE O PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. PAGAMENTO RETROATIVO GARANTIDO POR LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cerne da questão diz respeito se a apelante, Agente Comunitário de Saúde do Município de Trairão/PA, faz jus à percepção do incentivo financeiro adicional instituído na Portaria nº 1.350/2002 e 674/2003, do Ministério da Saúde.

2.

Os valores requeridos e previstos nas portarias supramencionadas são destinados à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde nos Municípios, não constituindo verba remuneratória destinada aos Agentes Comunitários de Saúde.

3.

Cumpre salientar que a instituição de verba remuneratória somente pode ser instituída por meio de lei específica, nos moldes do art. 37, X, art. 61, §1º, “c”, e art. 169, da Constituição Federal.

4.

Assim, somente mediante Lei as verbas salariais podem ser estabelecidas, inclusive, desde que haja prévia dotação orçamentária para tanto, de modo que não cabe a ato infracional do Ministério da Saúde estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidores municipais.

5.

Na hipótese dos autos, no dia 27 de julho de 2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando expressamente o Poder Executivo do Município de Trairão a efetuar o pagamento do incentivo adicional financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, garantindo o pagamento de valores retroativos.

6.

Portanto, negar o direito da autora ao recebimento do repasse das verbas oriundas do Ministério da Saúde incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação, o que não é razoável sob o prisma do regime do Direito Administrativo.

7.

Conclui-se que há previsão legal que fundamenta o repasse do Incentivo Financeiro Adicional diretamente aos Agentes Comunitários, nos moldes da Lei Municipal nº 418/2023, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

8.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, dando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LUCILENE PEREIRA GUILHERME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, ajuizada contra MUNICIPIO DE TRAIRAO, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelante alega que é funcionária pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde e desempenha suas funções junto à municipalidade, sem, contudo, perceber qualquer valor referente ao “incentivo adicional” a que têm direito, verba repassada pelo Governo Federal.

Em Sentença (Id. 16177209), o juízo a quo julgou improcedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, pelos móvitos já expostos.

Sem custas e sem honorários advocatícios ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 16177211), pugnando, em suma, pela reforma da sentença em todos os seus termos, afirmando que é detentora dos direitos em receber os valores referentes ao adicional de incentivo financeiro, uma vez que o apelado desobedeceu ao disposto na portaria do Ministério da Saúde, deixando de repassar as referidas parcelas.

Em Petição de ID. 16177272, a apelante apresenta fato superveniente, salientando que em 27 de julho de 2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando o Município de Trairão a efetuar o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, bem como o pagamento de valores retroativos.

Em contrarrazões de ID. 16177275, o apelado refutou os argumentos expostos pelos apelantes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17362542.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Incialmente, importa destacar que a discussão
diz respeito se a apelante, como Agente Comunitário de Saúde, faz jus à percepção do incentivo financeiro adicional instituído na Portaria nº 1.350/2002 e 674/2003, do Ministério da Saúde.

Pois bem. Para melhor compreensão do caso, se faz necessário um apanhado acerca das modificações legislativas.

Depreende-se que a Portaria 1.350/GM/MS, no ano de 2002, instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, constando em seu art. 1º a seguinte redação:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única , do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano .

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.”

Ademais, no ano de 2003, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 674/GM, por meio da qual estabeleceu em seu art. 3º que “o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde”.

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

Os valores requeridos e previstos nas portarias supramencionadas são destinados à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde nos Municípios, não constituindo verba remuneratória destinada aos Agentes Comunitários de Saúde.

Cumpre salientar que a instituição de verba remuneratória somente pode ser instituída por meio de lei específica, nos moldes do art. 37, X, art. 61, §1º, “c”, e art. 169, da Constituição Federal
, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Portanto,
somente mediante Lei as verbas salariais podem ser estabelecidas, inclusive, desde que haja prévia dotação orçamentária para tanto, de modo que não cabe a ato infracional do Ministério da Saúde estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidores municipais.

Neste viés, somente a lei criada pelo respectivo ente público a que o servidor é vinculado poderia criar verbas salariais, observando-se a dotação orçamentária.

Na hipótese dos autos, existe expressa autorização legislativa para a concessão da citada parcela aos Agentes Comunitários de Saúde, o que, por si só, viabiliza o reconhecimento do implemento do adicional.

Ressalto que
no dia 27 de julho de 2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando expressamente o Poder Executivo do Município de Trairão a efetuar o pagamento do incentivo adicional financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, garantindo o pagamento de valores retroativos.
In verbis:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate às Endemias ACE, à título de adicional, a parcela denominada incentivo financeiro adicional recebida anualmente do Ministério da Saúde, previsto na Lei Federal nº 12.994, alterada pela Lei nº 13.708/2018, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da Política Nacional de Atenção Básica e fortalecimento da atuação de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.

§1º O repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado uma vez por ano, no mês de dezembro, quando do crédito em conta da parcela adicional recebida, em parcela única e individualizada através de rateio entre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

§2º Farão jus ao incentivo financeiro adicional previsto no caput deste artigo, todos os profissionais que se encontrem em pleno exercício de suas funções, que atinjam as metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde e que estejam desenvolvendo participação efetiva de todas as atividades de fortalecimento e estímulos das práticas de prevenção e promoção da saúde, em prol da coletividade.

§3º Acarretará a perda do direito ao Incentivo Financeiro Adicional o Agente que estiver afastado e ou licenciado, com exceção nos casos de licença maternidade ou licença para tratamento de saúde.

Art. 2º O pagamento da parcela adicional de incentivos regulados por esta Lei aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Lei aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do município de Trairão, Pará estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do Governo Federal, específicos para este fim.

Art. 3º O incentivo financeiro terá natureza de adicional, não podendo ser incorporada a remuneração do Agente, nem ser utilizado para fins de cálculo para outras vantagens ou para fins previdenciários.

Art. 4º O Município de Trairão – Pará poderá regulamentar esta Lei por ato próprio do Poder Executivo no que for necessário à sua plena aplicação.

Art. 5º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por dotação orçamentária enviada pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE criado pela lei 12.994 e regulamentado pelo Decreto nº 8.474 de 22 de junho de 2015 e definido pela Portaria nº 674, DE 03 de junho de 2003, desta forma não onera o orçamento municipal conforme emenda constitucional 120 de 05 de maio de 2022. Deste modo,
que seja pago o incentivo retroativo, uma vez que os repasse federais tem caído em conta e não foram repassados ausência de regulamentação.
(grifos nossos)

Desta forma, observa-se que a Apelante faz jus aos valores repassados pela União ao Município de Trairão a título de incentivo financeiro adicional anual, conforme ajustes estabelecidos na Lei Municipal nº 418/2023, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo Município, esta Corte assim já decidiu, senão vejamos:

"Ressalto que no dia 27 de julho de 2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando expressamente o Poder Executivo do Município de Trairão a efetuar o pagamento do incentivo adicional financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, garantindo o pagamento de valores retroativos. In verbis:

(...)

Assim, conclui-se que há previsão legal que fundamenta o repasse do Incentivo Financeiro Adicional diretamente aos Agentes Comunitários, nos moldes da Lei Municipal nº 418/2023, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada."

(TJPA, AP 0806090-83.2022.8.14.0024, Desa Relatora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 16.11.2023)

"Cabe mencionar ainda, embora inicialmente o direito à verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padecesse de legitimidade, afrontando preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal, no transcurso da lide Lei Municipal nº 418/2023, de 27/07/2023, autorizando o Poder Executivo Municipal a repassar Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde- ACS, e aos Agentes de Combate às Endemias – ACE.

Dessa forma, negar o direito da autora ao recebimento do repasse das verbas oriundas do Ministério da Saúde incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação, o que não é razoável sob o prisma do regime do Direito Administrativo.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença, a fim de reconhecer devido o Incentivo Financeiro Adicional à autora, condenando o ente municipal ao pagamento da referida verba observado o lustro prescricional."

(TJPA, AP 0807040-92.2022.8.14.0024, Desa Relatora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 23.11.2023)

Portanto, negar o direito da autora ao recebimento do repasse das verbas oriundas do Ministério da Saúde incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação, o que não é razoável sob o prisma do regime do Direito Administrativo.

Assim, conclui-se que há previsão legal que fundamenta o repasse do Incentivo Financeiro Adicional diretamente aos Agentes Comunitários, nos moldes da Lei Municipal nº 418/2023, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

A
nte o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, a fim de reconhecer devido o Incentivo Financeiro Adicional à autora, condenando o ente municipal ao pagamento da referida verba observado o lustro prescricional, nos moldes da fundamentação.

Ante a sucumbência recursal, condeno em honorários advocatícios devendo o percentual ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024